Tribunal: STF
Processo: RE 80562
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. E DEVIDA, SEJA
POR VIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, SEJA POR APLICAÇÃO ANALOGICA
(CTN, ART.108,I). QUANDO PREVISTA EM LEI PARA O CASO EM QUE O
CONTRIBUINTE, AO INVES DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITA PARA
DISCUTIR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.